Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703851-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: G.E.L. AGRAVADO: C.E.D.P.E.M.E D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. A. L. assistida por seu genitor G. E. L., contra a decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0704059-49.2022.8.07.0001, movida em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D ́PAULA LTDA - ME, indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 115078828, origem). Em suas razões (ID 32540345), narra ter sido aprovada em vestibular para o curso de Medicina na UNICEPLAC, devendo efetivar matrícula até 10/02/2022, dia seguinte à data de distribuição do presente agravo de instrumento. Relata cursar o Ensino Médio no Colégio Olimpo, sem casos de reprovações em seu histórico escolar. Acrescenta que os efeitos da decisão proferida no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR n. 13) foram suspensos em razão da oposição de embargos de declaração e que as instituições de ensino regular são proibidas de realizar progressão escolar. Sustenta violação do inciso V do art. 208 da Constituição Federal, segundo o qual o acesso aos níveis mais elevados do ensino se dará segundo a capacidade de cada um. Assim, defende a reforma da decisão a quo, a fim de possibilitar a realização do exame supletivo para conclusão do ensino médio (EJA). Aponta, ainda, violação dos arts. 24, inciso V, alínea c, 38 e 44, inciso II, todos da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Argumenta que, embora seja menor de 18 (dezoito) anos, sempre alcançou boas notas e demonstrou capacidade intelectual elevada ao obter aprovação no vestibular de Medicina na UNICEPLAC, uma das universidades mais conceituadas de Brasília para o curso almejado. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Frisa o perigo de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a matrícula deverá ser efetuada até o dia 10/02/2022, momento em que deverá apresentar o certificado de conclusão do ensino médio. Com tais argumentos, pugna pela concessão da medida sonegada pelo Juízo a quo, devendo o agravado autorizar a sua matrícula no curso pretendido. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 32540344). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória, cujo objeto era assegurar a sua matrícula no curso supletivo do Ensino Médio e a emissão do respectivo Certificado. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, retira-se ter sido a autora aprovada no processo seletivo promovido pela UNICEPLAC, em décima chamada (115o lugar), para o curso de Medicina (2022/1), devendo apresentar documentação necessária à efetivação da matrícula até 10/02/2022 (ID 114897972, origem). Após a detida análise dos autos e das circunstâncias do caso concreto, verifico inexistir plausibilidade do direito, pois a agravante (16 anos, nascida em 04/04/2005) concluiu tão somente o Segundo Ano do Ensino Médio, tendo dado início ao Terceiro Ano apenas em 18/01/2022 (ID 114897973, origem). Não se mostra plausível, no caso em apreço, o argumento de que a aprovação em vestibular revela a maturidade intelectual apta a justificar a antecipação da conclusão do Ensino Médio, via exame supletivo, o que afasta a verossimilhança da alegação, imprescindível para a concessão da tutela requerida. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: [...] 3. A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. 4. O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. 5. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 6. A mera aprovação em vestibular para instituição de ensino privado, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. 7. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem encontra-se em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NO MÉRITO, PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (Acórdão 1213357, 07032498320188070011, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, a conclusão antecipada do Ensino Médio, pelo menos neste momento processual, quando a recorrente cursou menos de um mês do Terceiro Ano do Ensino Médio, pode comprometer a formação acadêmica e pessoal da agravante, pois a privará de ensinamentos reservados ao ensino específico. Assim, afasta-se, desde já, a plausibilidade da alegação, imprescindível para a concessão da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator